Tribunal: CARF
Processo: 10166.014011/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.014011/2008-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.083 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
LEOPOLDINA MARIA COLARES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 9.536,40, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 60.387,43.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foi lançado crédito tributário decorrente da seguinte infração apontada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014011/2008-01
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014011/2008-01

- Compensação indevida do imposto de renda retido na fonte pela Fundação
dos Economiários Federais - FUNCEF, no valor de R$ 9.536,40, em razão de
informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF.

A contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, explica que os
rendimentos referentes ao imposto retido em questão eram à época objeto do processo judicial no
09.60.017928-0, em tramite perante a 9o Vara Federal de Brasília, Seção Judiciária do Distrito
Federal, e os valores retidos foram depositados judicialmente. Alega que declarou
equivocadamente os rendimentos como tributáveis, e o correto teria sido não ter declarado nem
os rendimentos e nem compensado o imposto retido.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento por
concomitância entre processo administrativo e judicial. Do voto do acórdão no 03-38.285 da 3a
Turma da DRJ/BSB (fl. 82 e segs.):
“(...)
Verifica-se, então, que a matéria em litígio no presente processo administrativo
foi, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial
própria.
Preliminarmente serão analisados os dispositivos legais que tratam da matéria.
O artigo 1o, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e
o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, disciplinam a
matéria:
(...)
Assim, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação
anulatória ou declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é
definitiva e se sobrepõe à decisão administrativa, face o principio da unicidade da
jurisdição.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer a esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, referente â glosa do imposto de renda
retido na fonte.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então por não conhecer da impugnação para
declarar definitiva na esfera administrativa a exigência fiscal.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 104 e segs. onde,
basicamente, alega não haver concomitância entre a ação judicial e o processo administrativo.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014011/2008-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa do IRRF deduzido pelo contribuinte em
DAA, valor esse com exigibilidade suspensa em razão de ter sido depositada judicialmente pela
fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2007, a contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor recebido da FUNCEF objeto de litígio judicial, bem como compensou o correspondente
imposto retido, objeto de depósito judicial. Os valores estão em conformidade com o informe de
rendimentos à fl. 30, e o declarado em DIRF, ficha “exigibilidade suspensa”, fl. 68. Na ação
fiscal, a autoridade lançadora então manteve o valor tributável declarado e glosou o IRRF com
exigibilidade suspensa deduzido.
Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa efetuada
pelo Fisco e a retificação da DAA para excluir o valor dos rendimentos em litígio da base
tributável.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Conforme já relatado, a DRJ não conheceu da impugnação sob o fundamento da
ocorrência de concomitância entre ações judiciais em curso e a impugnação administrativa.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a dedução do
imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.
Sendo assim, declaro nula a decisão da DRJ de não conhecimento da impugnação,
tomo conhecimento do recurso voluntário e passo à análise de seu mérito.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação dos rendimentos
sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014011/2008-01

Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação em sua DIRPF/2007 a
totalidade das verbas em discussão judicial, e valeu-se da dedução do correspondente IR retido,
com exigibilidade suspensa, que fora depositado judicialmente.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ 9.536,40. Entretanto, para correção do lançamento,
necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do imposto o
valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão judicial, no
valor de R$ 60.387,43, conforme DIRF da fonte pagadora.
Cabe esclarecer que o presente voto, o qual adentrou o mérito de questão não
apreciada pela DRJ, não caracteriza supressão de instância, uma vez que profere decisão
favorável ao contribuinte, ainda que parcialmente, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/1979:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifo nosso)

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 9.536,40, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014011/2008-01

da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 60.387,43.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital